Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700987-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELE HELENA POLICARPO LOPES DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se, no prazo de 15 dias, consoante disposto no art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora